Tribunal: TCU
Processo: 015.441/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 90001/2024, modalidade Pregão e Uasg 201014 (Objeto: Contratação da prestação de serviços de instalação, monitoração, operação e manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura de rede de telecomunicações e assessoria técnica em engenharia elétrica e mecânica, na modalidade Pregão Eletrônico, por menor preço global, e modo de disputa aberto e fechado, conforme as especificações deste Edital e de seus Anexos. )

Inteiro teor:
Acórdão 5015/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90001/2024, sob a responsabilidade de Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por menor preço global e modo de disputa aberto e fechado, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços de instalação, monitoração, operação e manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura de rede de telecomunicações e assessoria técnica em engenharia elétrica e mecânica, conforme as especificações de seu edital e anexos (peça 1, p. 4, item 13; peça 4, p. 2 e 78; peça 8, p. 1). Considerando que o valor estimado do certame era de R$ 31.312.848,20 (peça 4, p. 78, peça 8, p. 1), tendo sido considerada vencedora, com o melhor lance, a proposta no valor de R$ 22.545.174,67 (peça 1, p. 4, item 13); considerando que o representante alegou, em suma, a ocorrência de irregularidades (peça 1) relacionadas à inexequibilidade dos valores apresentados na proposta mais bem classificada, da empresa G4F Soluções Corporativas Ltda. (peça 1, p. 4-7, itens 10-19), e à apresentação pela mesma empresa de novo atestado de capacidade técnica, durante a fase de diligência, e à sua aceitação pela pregoeira após a data em que deveria ter apresentado todo o seu acervo técnico, contrariando o disposto no art. 64 da Lei 14.133/2021; considerando estar configurado o pressuposto do perigo da demora, segundo o posicionamento da unidade técnica - por tratar-se de contratação não decorrente de registro de preços, cujo contrato está na iminência de ser assinado, - mas não ser possível concluir sobre o perigo da demora reverso; considerando, no entanto, que a unidade técnica concluiu não haver plausibilidade jurídica das irregularidades invocadas após o devido exame das respostas apresentadas pela jurisdicionada, conforme declinado na instrução de peça 16, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, "a", todos do RITCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica emitido nos autos, em conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 c/c os arts. 235 e 237, VII, do RITCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e, no mérito: i) considerá-la improcedente; ii) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção (item 19 desta instrução); iii) arquivar o processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU, e informar o representante e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do conteúdo desta decisão, permitindo o acesso à instrução de peça 16. 1. Processo TC Processo 015.441/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Leandro Santos de Souza (215.039/OAB-SP), representando a Connectcom Teleinformática Comercio e Serviços Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.